Tribunal: TJPA
Processo: 0810422-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810422-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDO EM DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADOÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ AFERIÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVIDÊNCIA QUE COMPROMETERIA A CELERIDADE DO FEITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL ÀS HIPÓTESES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Almeida Buarque contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que, apesar de ter homologado valores incontroversos, não deferiu o pedido de aposentaria imediata, tampouco honorários de sucumbência.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia reside em aferir a ocorrência do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário, arbitramento de honorários em caso de homologação de valor incontroverso e viabilidade de suspensão do processo até aferição do valor correto a ser apurado pela Contadoria do Juízo.

3.

Razões de decidir.

3.1.1

Do pedido referente à aposentadoria.

3.1.2. Analisando o caderno digital, extrai-se da decisão monocrática
, autos originários, que houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da agravante à aposentadoria por idade e tempo de contribuição em conformidade com a legislação vigente à época.

3.1.3.
Nesse diapasão, devem os agravados serem compelidos a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária.

3.2. Do pedido de suspensão do processo até realização de perícia ou avaliação do valor pela Contadoria do Juízo.

3.2.1. Sobre o pleito formulado pela agravante, não se vislumbra razões para o seu acolhimento. Isto porque o que foi deferido diz respeito ao valor incontroverso, ou seja, o valor reconhecido pelos próprios agravados como devido. Por certo, com a continuidade da ação originária, pode o magistrado de origem se valer da Contadoria do Juízo a fim de dirimir o montante controverso, conforme previsão constante no artigo 524, § 2º, do CPC.

3.3.

Da sucumbência.

3.3.1. Não se desconhece que o CPC assegura em favor do advogado o recebimento dos honorários de sucumbência em caso de êxito na demanda por força do princípio da causalidade, incidindo, inclusive, no caso de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 85º, § 1º, do CPC.

3.3.2. Na hipótese dos autos, extrai-se da decisão impugnada que a agravante se sagrou vencedora na demanda, dado que foi reconhecido o seu direito em receber, a título de parcelas incontroversas, a importância de R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

3.3.4. Contudo, considerando-se que o valor da condenação perfaz aproximadamente 553 (quinhentos e cinquenta e três) salários-mínimos e o fato de os recorridos fazerem parte da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer ao artigo 85, § 3º, II, do CPC.

4.
Dispositivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUARQUE visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, proc. nº 0020295-81.2011.8.14.0301, ajuizada em desfavor do Município de Belém e do Instituto de Previdência do Município de Belém, homologou o valor incontroverso.

Em suas razões (id. 20348559, págs. 1/27), historiou a agravante que é servidora do ente agravado no cargo de Consultora Jurídica, lotada na Secretaria de Saneamento desde 15/7/1977, sendo que possui 72 (setenta e dois) anos de idade, sendo 47 (quarenta e sete) de serviço público.

Frisou que em 1º/6/2009 requereu sua aposentadoria, tendo sido o processo autuado em 7/7/2009, recebendo o protocolo nº 41528/2009/SEMAD.

Esclareceu que em outubro/2009 requereu a sua progressão por antiguidade, sendo, através do Decreto nº 61.997, de 23/11/2009, promovida da referência 24 (vinte e quatro) para a 25 (vinte e cinco), a contar de 2/8/1997; para a referência 26, a contar de 2/8/2002 e para a referência 27 a contar de 1º/8/2007.

Aduziu que, no entanto, o pagamento nunca foi efetivado.

Disse que diante dessa circunstância ingressou com a ação originária com pedido de indenização por danos e tutela antecipada, havendo, em pedido liminar, requerido o imediato afastamento de suas atividades a partir do protocolo de aposentadoria, resguardando-se a sua remuneração, bem como que fosse obrigado o recorrido a pagar as progressões devidas reconhecidas em ato emanado pelo Executivo, requerendo também o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Ordinária nº 8.624/08 e a concessão da aposentadoria por tempo de serviço. No mérito, requereu a condenação do ente público requerido ao pagamento da diferença calculada entre o vencimento com reflexos em todas as gratificações incorporadas, inclusive com efeito retroativo.

Esclareceu que o juiz de origem julgou procedente em parte o pedido e determinou que o agravado providenciasse o seu imediato afastamento das atividades laborais até o deslinde do processo administrativo, bem como que fosse retificada a sua (da recorrente) remuneração em consonância com as promoções, condenando-se o recorrido à concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Aludiu a recorrente que por ocasião do julgamento do recurso de apelação, houve parcial reforma da sentença, nos termos que expõe.

Esclareceu que apesar de haver recurso especial, referida insurgência não logrou êxito.

Retornando os autos à origem, aludiu a recorrente que aforou o cumprimento de sentença. Em conformidade com o apurado, foi requerida a indenização correspondente ao dano material no importe de R$546.190,30 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e noventa reais e trinta centavos) e R$1.069.323,34 (um milhão, sessenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) a título de progressões não efetuadas e, por fim, honorários sucumbenciais no importe de R$242.327,05 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

Em sede de impugnação, o agravado argumentou excesso de execução e apontou como devido o valor de R$240.707,99 (duzentos e quarenta mil, setecentos e sete reais e noventa e nove centavos) a título de indenização pelas progressões não realizadas.

Apreciando a questão, o juiz de origem homologou como incontroverso o valor de R$240.052,67 (duzentos e quarenta mil, cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a título de dano material e R$546.190,30 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e noventa reais e trinta centavos) pelo dano moral, considerando-se a ausência de impugnação nesse ponto. No total, o somatório correspondeu a R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Frisou que, contudo, a decisão mencionada não se pronunciou a respeito da determinação de concessão de aposentadoria, tampouco em relação aos honorários advocatícios.

Defendeu a nulidade parcial da decisão por ausência de enfrentamento das questões submetidas, dizendo que que houve ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, do CPC, considerando-se que no curso da ação de conhecimento já havia sido concedido o direito à aposentadoria, de modo que postulou a intimação dos agravados para providenciarem a imediata aposentadoria, sob pena de multa diária nos moldes do artigo 139, IV, do CPC.

Respeitante aos honorários advocatícios, defendeu que o seu arbitramento constitui consectário da condenação e ostenta natureza de ordem pública, sendo a matéria disciplinada pelo artigo 85 do CPC.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Aludiu que se sagrou vencedora tanto na ação de conhecimento quanto na de cumprimento, de forma que faz jus às verbas relativas à sucumbência.

Referiu que o juiz singular se limitou em homologar valores reconhecidos pelos agravados, mesmo após lapso superior a 15 (quinze) anos de tramitação do processo, aduzindo que deveria haver a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo a fim de ser aferido o quantum devido.

Menciona julgados favoráveis ao seu argumento.

Sustentou a necessidade de concessão de tutela provisória recursal com vistas a compelir os agravados em providenciarem a conclusão do processo de aposentadoria e a expedição do referido ato, considerando-se o preenchimento de todos os requisitos legais; a suspensão da decisão recorrida até a realização de aferição do valor pela Contadoria do Juízo e, por fim, o arbitramento de honorários na fase de conhecimento e no cumprimento.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a concessão da tutela provisória recursal nos moldes acima delineados e, por fim, o total provimento do recurso interposto, com o deferimento dos pedidos ao norte mencionados.

Em decisão (id. 20576499, págs. 1/5), deferi em parte o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado (id. 21803026, pág. 1), não foram ofertadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade deferida, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Almeida Buarque contra decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que, apesar de ter homologado valores incontroversos, não deferiu o pedido de aposentaria imediata, tampouco honorários de sucumbência.

DO PEDIDO REFERENTE À APOSENTADORIA.

Analisando o caderno digital, extrai-se da decisão monocrática (id.
42535115, págs. 1/27, autos originários), que houve o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da agravante à aposentadoria por idade e tempo de contribuição em conformidade com a legislação vigente à época. Nesse ponto reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

Em relação ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria voluntária, importa anotar que, à época, o regramento constitucional dispunha, no art. 40, § 1º, III, “a”, que a mulher bastava ter 55 (cinquenta e cinco) anos e 30 (trinta) anos de contribuição para emergir o direito pretendido, “verbis”:

(...)

No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 7.502/1991, art. 162, III, “a”, prevê que o funcionário será aposentado voluntariamente aos trinta anos de serviço, se mulher, com proventos integrais.

No caso, de acordo com o acervo documental, ressoa evidente o preenchimento desses requisitos, pois, à época do protocolo administrativo realizado no dia 1°/6/2009, a autora estava com 58 (cinquenta e oito) anos (ids. 4581474, pág. 6 e 4581473, pág. 31); tinha 32 (trinta e dois) anos de tempo de serviço público (ids. 4581474, págs. 01/05) e recebia abono permanência (id. 4581473, pág. 36), o que demonstra o reconhecimento de tal direito pela Administração Pública municipal.

Desse modo, preenchidos os requisitos necessários e tendo o reconhecimento do próprio ente público, não há por que retardar a concessão da aposentadoria voluntária, devendo, portanto, ser mantida a sentença nesse aspecto.”

Assim, vale ressaltar que, com relação à aposentadoria, não há mais controvérsia a ser dirimida, uma vez que a decisão que reconheceu o direito transitou em julgado em 6/10/2023 (id. 103389352, pág. 66). Nesse cenário, considerando-se a ausência de pronunciamento do juiz sobre a matéria, conclui-se que houve indeferimento tácito do pedido nesse ponto, o que justifica a sua apreciação nesse grau.

Feitas essas considerações, afere-se que quanto ao pedido de aposentadoria, ressoam os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. O primeiro requisito se mostra presente na medida em que o preenchimento dos requisitos da aposentadoria foi reconhecido em decisão já transitada em julgado. Com relação ao segundo, extrai-se que a não concessão do pedido impossibilitará a parte recorrente de usufruir de um direito fundamental, dado que houve superação da idade para aposentadoria pretendida.

Nesse diapasão, devem os agravados serem compelidos a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU AVALIAÇÃO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO.

Sobre o pleito formulado pela agravante, não se vislumbra razões para o seu acolhimento. Isto porque o que foi deferido diz respeito ao valor incontroverso, ou seja, o valor reconhecido pelos próprios agravados como devido. Por certo, com a continuidade da ação originária pode o magistrado de origem se valer da Contadoria do Juízo a fim de dirimir o montante controverso, conforme previsão do artigo 524, § 2º, do CPC, “verbis”
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Ademais, a suspensão formulada pela recorrente compromete a celeridade processual, eis que obstará que ela receba o que é incontroverso de imediato enquanto se discute o valor remanescente. Desse modo, é de ser indeferido o pedido nesse ponto.

DA SUCUMBÊNCIA.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, é de se ressaltar que o dispositivo da sentença que arbitrou os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) foi modificado pela decisão que julgou as apelações. De acordo com o pronunciamento, restou consignado que o percentual deveria ser apurado aquando da liquidação ou cumprimento do julgado.

Contudo, não se desconhece que o CPC assegura em favor do advogado o direito ao recebimento das verbas referentes aos honorários de sucumbência em caso de êxito na demanda por força do princípio da causalidade, incidindo, inclusive, no caso de cumprimento de sentença. É o que se extrai do artigo 85º, § 1º, do CPC, “verbis”:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Na hipótese dos autos, verifica-se pela análise da decisão impugnada que a agravante se sagrou vencedora na demanda, dado que foi reconhecido o seu direito de receber, a título de parcelas incontroversas, a importância de R$786.242,97 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Entretanto, considerando-se que o valor da condenação perfaz aproximadamente 553 (quinhentos e cinquenta e três) salários mínimos e o fato de os recorridos fazerem parte da Fazenda Pública, o arbitramento da verba concernente aos honorários de sucumbência deve obedecer ao disposto no artigo 85, § 3º, II, do CPC, “verbis”:

Art. 85 CPC (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Nesse cenário, comporta o arbitramento de honorários. sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) incidente sobre o valor incontroverso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para compelir os agravados a providenciarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato administrativo de concessão de aposentadoria em favor da agravante, sob pena de multa pecuniária que arbitro, por cabeça, em R$1.000,00 (mil reais) ao dia, limitando-a a R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento, o que faço com arrimo no artigo 537 do CPC, bem como arbitrar honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor incontroverso, confirmando os efeitos da tutela recursal anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2024